Tribunal: TJSP
Processo: 0002379-41.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002379-41.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM DE
OLIVEIRA ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
2
VOTO No 3789
Agravo em Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba - DEECRIM 1a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Alcides Lourenço Cabral Filho
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: William de Oliveira Anastácio
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Possibilidade de progressão de regime sem pagamento da multa. Ela tem
caráter penal, todavia, sua inadimplência obsta a extinção da punibilidade, não a
concessão do benefício.
3-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público
do Estado de São Paulo em face de decisão (fls. 39/41), que deferiu progressão ao
regime aberto do agravado, William de Oliveira Anastácio. Requer-se a
reconsideração da decisão, a fim de se cassar a progressão determinada, para verificar a
possibilidade de adimplemento do agravado e condicioná-la ao deferimento da
pretensão, ainda que feito o pagamento de forma parcelada.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 46/54), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 55).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 65/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
3
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
A Lei de Execuções, ao dispor sobre a progressão de regime, não exigiu o
adimplemento da pena pecuniária para concessão da benesse. E mesmo com a edição
dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime) não se acrescentou tal requisito:
"§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes".
No que tange ao julgado recente do Supremo Tribunal Federal, invocado
nas razões do órgão ministerial, é inaplicável ao caso em análise, isto porque refere-se à
execução penal de condenado por crime contra a Administração Pública. Portanto, o
precedente não suporta interpretação extensiva com o caso em tela, pois o agravado foi
condenado por tráfico (fls. 10).
Neste diapasão, dispõe o § 4o. Art. 33 do Código Penal:
"§ 4 o - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
4
No mesmo sentido é o entendimento dessa C. Câmara: "Tampouco
aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal Federal invocado nas razões recursais,
que além de não ter efeito vinculante, não guarda maior relação com o presente caso, já
que se refere à execução penal de condenado por crimes contra a Administração
Pública, onde, como lá observado, por se tratar de matéria de criminalidade econômica,
a pena de multa tem de desempenhar papel proeminente. Além disso, não há nada nos
autos documento capaz de afastar a presunção relativa de que o sentenciado se trata de
pessoa hipossuficiente."(TJSP. Agravo em Execução no 0001339-22.2020.8.26.0154.
11a Câmara Criminal - Rel. Des. Alexandre Almeida J. 13.5.2020)
Ademais, não há informações acerca da condição financeira do agravado.
De mais a mais, a progressão de regime não impede que o sentenciado seja cobrado do
pagamento futuramente, no próprio Juízo das Execuções. Não se possibilitaria a
progressão de regime por um inadimplemento pecuniário, cobrável da maneira
convencional, para todas as dívidas de valor.
A partir do momento que não se possibilita a conversão da pena de multa
em prisão, retira-se um entrave para a reeducanda ter sua benesse, se preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos.
Art. 51 do Código Penal: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de
valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição".
Pela redação da norma legal, a multa é sanção penal, por isso mesmo
executada no Juiz das Execuções. Ela serve para retribuir e prevenir a conduta delituosa
e outras, bem como para reintegrar o executado na sociedade. Tem cunho repressivo e
terapêutico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
5
O legislador não desejou, o que é uma tendência neo-contemporânea, de que
a inadimplência do pagamento da multa gerasse a prisão, por isso estender a cobrança,
causas interruptivas e suspensivas de dívida ativa à Fazenda Pública.
Ao desvincular a pena de multa à prisão, mostrou-se que o pagamento da
multa não é condição para progressão. Não significa que o reeducando não tem
condição subjetiva para progredir, apenas que não tem "condições econômicas" de
solver sua responsabilidade.
De outro lado, não se pode extinguir a punibilidade se remanesce a
cobrança da pena de multa, até mesmo para dar maior efetividade à sanção penal
imposta pelo Juízo de conhecimento.
O Min. Marco Aurélio, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADI
3150/DF, Tribunal Pleno, em J. 13.12.2018, Publ. em 6.8.2019, asseverou que a
pena de multa, embora dívida de valor, não perde seu caráter penal:
"Ementa:
Execução
penal.
Constitucional.
Ação
direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério
Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A
Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI,
c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação
direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
6
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa)
dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria
Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980".
A partir desse raciocínio, no Preclaro Superior Tribunal de Justiça vem
se sedimentando o entendimento da necessidade de adimplemento da multa para
extinguir-se a punibilidade:
"1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que,
à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao
lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção
penal.
2.
Dessarte,
as
declarações
de
constitucionalidade
ou
de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação
aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente
o pagamento da multa criminal" (AgRg no REsp 1850903/SP – T5 – Quinta Turma –
Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 28.4.2020 – DJe 30.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
7
"2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ação direta de
inconstitucionalidade, fixou o entendimento no sentido de que não se extingue a
punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de
sanção criminal" (AgRg no REsp 184418/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi
Cordeiro – J. 5.3.2020 – DJe 10.3.2020).
"1. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n. 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição da República,
não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu pagamento" (AgRg
no HC 546273/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 18.2.2020 – DJe
27.2.2020).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP
PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL
RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO
VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050" (EDcl no AGRg no REsp
1806025/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – J. 22.10.2019 –
DJe 5.11.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002379-41.2020.8.26.0509 -Voto no 3789
8
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.